Tribunal: STF
Processo: Rcl 73307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 530 E 1.096: SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, em 30.10.2024, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ nos Processos ns. 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096:



    “Vistos, etc. 



    Indefiro o requerido em #id:dd99eaa. 



    Como confessa a própria executada, trata-se de sociedade de economia mista, sujeita portanto ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, sendo absolutamente descabida a pretensão de equiparação à Fazenda Pública e extensão de sua prerrogativas. (...)



    Intime-se e aguarde-se o cumprimento de #id:a3d7725, pelo prazo que remanesce em #id:c535f34” (fls. 387-388, doc. 7, Processo n. 0100615-44.2024.5.01.0053).



    “Vistos, etc. 



    Indefiro o requerido em #id:847f4f8. Como confessa a própria executada, trata-se de sociedade de economia mista, sujeita portanto ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, sendo absolutamente descabida a pretensão de equiparação à Fazenda Pública e extensão de sua prerrogativas. (...)



    Intime-se e aguarde-se o cumprimento de #id:9abe5ef no prazo que remanesce em #id:278f26f” (fls. 391-392, doc. 9).



    2. A reclamante alega que “o provimento judicial que tem por escopo impugnar as decisões que vêm sendo proferidas por uns poucos juízes da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região (visto que registramos apenas 4 no universo de 82 Juízos do Trabalho situados na capital do RJ e, curiosamente, também assim em idêntica proporção de magistrados que oficiam na Justiça Comum do estado do Rio de Janeiro) que têm proferido decisões que, em última análise, negam vigência aos julgados do STF, e, quando não, apegam-se a situações de excepcionalidade para determinar o imediato pagamento, ou a penhora, ou o bloqueio de recursos desta Companhia, que, como se verá, são públicos, em ações de cobranças e/ou ações de execuções de título judicial” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o juízo da 53ª VTRJ vem ignorando a total submissão e dependência da CEHAB/RJ aos recursos públicos que lhe são disponibilizados pelo tesouro estadual, ou seja, a CEHAB/RJ não tem vida financeira própria, não dispõe de conta bancária, não tem bens móveis nem imóveis disponíveis para ofertá-los em garantia” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a relação com o estado do Rio de Janeiro, ente controlador, evidencia que a receita da CEHAB/RJ deve ser impenhorável. Em anexo, além dos já mencionados Contrato de Assunção e Confissão de Dívida e Declaração de Dependência, colacionamos também a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.572/2005, a qual autoriza à CEHAB/RJ a quitar os financiamentos dos mutuários para aquisição de unidades habitacionais, além da Resolução 23/2000 do Senado Federal que autoriza o estado do Rio de Janeiro a assumir as dívidas da CEHAB/RJ” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “a relação com o estado do Rio de Janeiro, ente controlador, evidencia que a receita da CEHAB/RJ deve ser impenhorável. Em anexo, além dos já mencionados Contrato de Assunção e Confissão de Dívida e Declaração de Dependência, colacionamos também a Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 4.572/2005, a qual autoriza à CEHAB/RJ a quitar os financiamentos dos mutuários para aquisição de unidades habitacionais, além da Resolução 23/2000 do Senado Federal que autoriza o estado do Rio de Janeiro a assumir as dívidas da CEHAB/RJ” (fl. 6, doc. 1).



    Requer a “suspensão das decisões que determinaram os prosseguimentos das execuções com medidas executórias ordinárias e/ou medidas coercitivas auxiliares e atípicas para impedir quaisquer constrições patrimoniais contra a CEHAB/RJ com fundamento nas decisões reclamadas” (fl. 10, doc. 1).



    Pede seja “julgado procedente o pedido para o fim de cassar as decisões reclamadas, determinando esse Supremo Tribunal Federal o processamento dos Cumprimentos de Sentença 0100615-44.2024.5.01.0053 e 0100635-35.2024.5.01.0053 sejam efetivados nos termos do art. 100, da Constituição Federal e do art. 535 e seguintes, do Código de Processo Civil” (sic, fls. 9-10, doc. 1).



     3. Em 11.11.2024, a medida liminar foi deferida, ad referendum da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, apenas para suspender os efeitos das decisões reclamadas, foram requisitadas informações à autoridade reclamada e determinada a citação dos beneficiários das decisões e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 29).



     Em 28.11.2024, o juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ informou: 



    “(...) citada a ré em execução para pagar a quantia apurada, a executada no Id. 847f4f8 requereu que a execução fosse processada via precatório, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público e totalmente dependente do erário estadual. Foi indeferido o requerimento da ré, sob o argumento de que a executada, enquanto sociedade de economia mista, sujeita-se ao regimento jurídico das empresas privas, na forma do inciso II do § 1º do artigo 173 da CRFB/1988, conforme Id. b644195. Prosseguindo-se com a execução, foi procedido ao SISBAJUD. Com a ciência da decisão cautelar na presente reclamação constitucional, em 22/11/2024, foi determinada a sustação da penhora via SISBAJUD, conforme despacho de Id. 00bb2c7” (fls. 3-4, doc. 32).



     Em 3.12.2024, em contestação, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do Município do Rio de Janeiro/RJ – Sintraconst-Rio alegou que “não se opõe ao pedido da CEHAB para que o pagamento da execução do citado processo acima, seja através de expedição de Precatório/RPV” (fl. 2, doc. 34).



     Em 3.12.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 530 E 1.096. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação” (fl. 1, doc. 40).



     Na Sessão Virtual de 13.12.2024 a 3.2.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a medida liminar concedida, em julgado com a seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 530 E 1.096: PRECEDENTE. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA” (fl. 1, doc. 44).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a submissão da reclamante ao regime de precatório, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    Em 16.8.2018, o Ministro Edson Fachin deferiu a medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pelo Autor, reduzo a vexata quaestio, em sede preambular, à natureza jurídica da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. 



    Cuida-se de órgão criado pela Lei 4.669/1976 editada pelo Estado do Pará, empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura.



    Nesse sentido, em sentido provisório e cautelar, sujeito a reexame mais percuciente em momento de referendo ou julgamento definitivo do mérito, reputo que a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Em um primeiro olhar, extrai-se prima facie da lei estadual instituidora ser o entendimento citado aplicável à EMATER – PARÁ, salvo melhores razões a serem informadas e aduzidas aos autos.



    Em relação à empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí S/A, o Tribunal Pleno assentou que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, sob pena de afrontar os preceitos fundamentais representados pela legalidade orçamentária, separação dos poderes e regime constitucional de execução da Fazenda. Eis o teor da ementa da ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018 (…)



    Por sua vez, formo convicção precária também positiva sobre a iminência de perigo de difícil reparabilidade, pois versa-se sobre verba de incerta recuperabilidade, após sua transferência a credores de obrigação trabalhista alimentar. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por sua vez dependente economicamente do Estado-membro. 



    Ante essas razões, defiro liminar, ad referendum do Tribunal Pleno do STF, com a finalidade de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e às varas trabalhistas com jurisdição no Pará que ‘suspendam imediatamente medidas de execução típicas daquelas empreendidas em face de entes de direito privado, assim impossibilitando, com relação a EMATER PARÁ, constrições patrimoniais e sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas,’ assim como ‘a suspensão imediata dos bloqueios bancários originários dos seus débitos trabalhistas em suas contas vinculadas a convênios ou de recursos próprios’



    Indefiro o pedido de proibição expressa de novos bloqueios a partir de execuções atuais e futuras de débitos trabalhistas, por reputar interferência indevida na competência constitucional do Poder Judiciário, porém acato sucessivamente o pleito segundo o qual não deve ser franqueada a disponibilização aos credores dos valores eventualmente e posteriormente bloqueados, até a definição desta controvérsia” (ADPF n. 530-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.8.2018).



    Essa decisão foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que “converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas” (ADPF n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.12.2020).



    Em 1º.7.2024, no exame da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.096, este Supremo Tribunal Federal julgou “procedente o pedido nela formulado, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) e assentar sua submissão ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF n. 1.096, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 9.8.2024).



    7. Em situações análogas à presente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais, para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem que tenha sido considerada a sujeição dessas empresas ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Ao analisar a Reclamação n. 33.360, ajuizada por Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB/RJ, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 82ª Vara Cível do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082.



    2. A reclamante narra que na origem correm contra si execuções individuais decorrentes de sentença condenatória relativa a direitos previstos em Convenção Coletiva de Trabalho. Nos autos acima indicados, requereu a submissão do cumprimento da condenação ao regime de precatório. (...)



    6. Indeferi a medida liminar, por não vislumbrar, em cognição sumária, afronta aos paradigmas invocados. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 28). (...)



    8. Maria José Nascimento de Carvalho, umas das partes beneficiárias, pediu igualmente a reconsideração da decisão liminar, tendo em conta que, na RCL 32.622 MC, a Ministra Cármen Lúcia ‘deferiu Medida Cautelar requerida pela CEHAB RJ, ora ré, onde pleiteia descumprimento de preceito fundamental deste STF nº 387 e 530, sendo esta, a única forma de a TERCEIRA INTERESSADA, receber seu direito liquido e certo, decorrente de sentença transitada em julgado, pois o único dono da executada (CEHAB), é uma ente publico, ou seja, é o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que por força de lei não pode ter seus bens penhorados ou demais constrições, há não ser através de PRECATORIO/RPV’ (doc. 71). (...)



    20. No caso em análise, o órgão reclamado indeferiu o pedido da ora reclamante pelo pagamento da execução por meio de precatório, mantendo a sua submissão ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado sob o fundamento de que ‘tem como objetivo social a produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, exercício de atividades de construção civil para si ou terceiros, atuação como agente financeiro e promotor do sistema financeiro de habitação, objetivos esses que não são típicos da administração direta e que podem ser realizados por particulares, ainda que mediante convênio com o poder central’.



    21. Não obstante, ao apreciar recentemente a ADPF 588 (de minha relatoria), proposta pelo Governador do Estado da Paraíba, o Plenário do STF acolheu a pretensão de sujeição ao regime de precatórios à Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP/PB), sociedade de economia mista que apresenta características semelhantes à da sociedade ora reclamante. No voto condutor do julgado, assinalei que a ‘estatal presta serviço público essencial relacionado ao direito social à moradia (art. 6º, caput, CF/1988), em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa’; e que, muito ‘embora, de fato, o setor de habitação seja aberto à livre iniciativa (art. 170, caput, CF/1988), é inegável que a execução de políticas públicas de habitação popular busca assegurar – sem intuito lucrativo – o direito à moradia a quem não tenha condições de adquirir sua propriedade no mercado privado’. (...)



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (cumprimento de sentença nº 0100344-55.2018.5.01.00082 e nº 0100651-09.2018.5.01.0082) e desde logo determinar que a execução das sentenças a que se referem aqueles autos submetam-se ao regime de precatórios.



    23. Sem honorários, pois as partes interessadas anuíram à pretensão da reclamante (vide docs. 71 e 81)” (Rcl n. 33.360, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.12.2021). 



    Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387 e 437. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 64.592-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2024).



    Ao determinar a penhora dos bens de Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, por considerar que ela não teria prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096, invocadas como paradigmas de descumprimento.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas em consonância com o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530 e 1.096.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2025.



CÁRMEN LÚCIA



Relatora